Tribunal: TJES
Processo: 0016917-18.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016917-18.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ARTHUR GUIGNONI e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – MORTE DO REQUERIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – DESCABIDA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – EMENDA DA INICIAL INÓCUA – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – MÁCULA NÃO PASSÍVEL DE SANAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CITAÇÃO DO HERDEIRO, QUE COMPARECEU AOS AUTOS E CONTESTOU OS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – A
PELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A capacidade de direito, ou seja, a aptidão de ser titular de direitos e obrigações, se extingue, nos termos do art. 6º do Código Civil, para as pessoas naturais, com a morte, ou seja, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão (princípio da saisine), com a transmissão automática da herança aos herdeiros, ex vi do disposto no art. 1.784 do mesmo Codex.

2)
Descabe aplicar o instituto da sucessão processual do art. 110 do Código de Processo Civil, que só é permitida quando a falecimento da parte ocorre no curso da demanda, isto é, a substituição processual de que trata referido dispositivo de lei se dá quando o processo se encontra em pleno curso e sobrevém o falecimento de uma das partes, hipótese em que o juiz determina a sua suspensão para que a parte falecida seja substituída pelo espólio (se anterior à partilha) ou pelos sucessores (se já ocorrida a partilha).

3)
Apesar de ser perfeitamente crível o argumento da autora de que, ao ingressar com a ação, não detinha informação de que o requerido já havia falecido, não é possível o pretendido aproveitamento de atos processuais e nem mesmo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de dar continuidade ao processo em face do herdeiro que compareceu aos autos e contestou os pedidos, dada a inaplicabilidade do art. 110 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

4
)
A presente ação tornou-se impróspera desde o momento em que noticiado o falecimento do requerido antes de sua propositura, ou seja, nada havia que pudesse ser feito pela autora para remediar o indevido ajuizamento em face daquele que não mais ostentava aptidão de ser titular de direitos e obrigações, sendo apenas lamentável que tal circunstância não tenha sido observada, com a consequente extinção do processo em momento anterior, em vez das sucessivas suspensões de sua tramitação, tal qual ocorrido.

5)
A proibição da chamada “decisão surpresa” – que se traduz na observância efetiva do princípio do contraditório, por ser fundamental a colaboração das partes para a construção das decisões no desenrolar do processo – torna-se medida prescindível quando não é possível a sanação da mácula, conforme pretendido pela apelante, dada a impossibilidade de se promover a substituição processual na hipótese em apreço.

6)
Não tem razão a apelante ao postular a exclusão de sua condenação ao pagamento de verba honorária ao advogado do herdeiro que compareceu aos autos e contestou os pedidos, a teor do princípio da causalidade, haja vista que foi a pedido da autora que ocorreu a sua citação e, consequentemente, a necessidade de contratar advogado para promover a sua defesa no feito.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação
regressiva de cobrança
” ajuizada em face de
Arthur Guignone
[sucedido por
Eduardo Costa Guignone
], reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do requerido e, via reflexa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, assim sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
diante do óbito do requerido, caberia ao Juízo, antes de suscitar e acolher,
ex officio
, a preliminar de ilegitimidade passiva, oportunizar-lhe a sanação do vício, em atenção ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015;
(ii)
não tinha conhecimento do falecimento à época da propositura da presente ação e obteve dificuldade em obter a certidão de óbito e promover a habilitação dos herdeiros;
(iii)
um dos três sucessores foi localizado e apresentou contestação, sem arguir preliminar de ilegitimidade passiva;
(iv)
ao verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos do art. 319 do CPC/2015, deveria o juiz determinar a sua emenda;
(v)
ocorrendo o falecimento do réu previamente a propositura da ação, deve ser facultado ao autor emendar a inicial para regularizar o polo passivo, com a inclusão do espólio;
(vi)
o herdeiro que contestou os pedidos não suscitou a sua ilegitimidade passiva ou irregularidades na sua inclusão no feito;
(vii)
a habilitação dos herdeiros se deu por determinação judicial, haja vista inexistir notícia acerca de ação de inventário em curso; e
(viii)
nem sequer deveria ocorrer a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por não ter havido a triangularização processual.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

A presente ação foi ajuizada no dia 07/08/2012 e, determinada a citação do requerido Arthur Guignone, o AR – Aviso de Recebimento retornou com a opção assinalada “Falecido” (fl. 48), do que se seguiu a suspensão do processo, a pedido da parte autora, para “
averiguação da procedência da informação, bem como da ocorrência de abertura de inventário
” (fl. 50).

Posteriormente, a autora requereu a juntada da certidão de óbito do requerido (fl. 81), que noticia o seu falecimento no dia 09/04/2011, ou seja,
antes da propositura da presente ação
.

Em que pese o desnecessário prolongamento do feito, em razão de sucessivas suspensões de sua tramitação a pedido da seguradora, sido oportunizada a habilitação dos herdeiros do
de cujus
– dos quais, apenas
Eduardo Costa Guigone
compareceu aos autos e contestou os pedidos (fls. 138/152) – mais acertada teria sido a extinção do processo a partir do momento em que se confirmou a data do falecimento do requerido, com a constatação de que ocorrera
antes da propositura da ação
.

Isso porque, conforme bem esclarecido pelo douto magistrado sentenciante, a capacidade de direito, ou seja, a aptidão de ser titular de direitos e obrigações, se extingue, nos termos do art. 6º do Código Civil
1
, para as pessoas naturais, com a
morte
, ou seja, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão (princípio da saisine), com a transmissão automática da herança aos herdeiros,
ex vi
do disposto no art. 1.784 do mesmo Codex
2
.

Dessa forma, descabe aplicar o instituto da sucessão processual do art. 110 do Código de Processo Civil, que só é permitida quando a falecimento da parte ocorre no
curso da demanda
, isto é, a substituição processual de que trata referido dispositivo de lei se dá quando o processo se encontra em pleno curso e sobrevém o falecimento de uma das partes, hipótese em que o juiz determina a sua suspensão para que a parte falecida seja substituída pelo espólio (se anterior à partilha) ou pelos sucessores (se já ocorrida a partilha).

Trago precedentes apenas a título de ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 110, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
; contudo,
tal possibilidade não se aplica quando a parte demandada faleceu antes da propositura da ação
. A ação de busca e apreensão tem como requisito a constituição do devedor em mora, com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço dele, requisito que não foi preenchido na hipótese de falecimento do devedor anterior ao encaminhamento da notificação pela instituição financeira.”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0731177-28. 2021.8.07.0003, rel. Des. Esdras Neves, julgado em 13/10/2022, DJe de 09/11/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA QUE SE MANTÉM - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE.
-
A substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo sendo, incabível se o óbito da parte autora for anterior à propositura da demanda
.

- Incabível a condenação do advogado que atuou na causa, ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, prevista no art. 80 c/c art. 81, ambos do CPC, porque ele deve ser responsabilizado em ação própria, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994.”

(TJMG, 15ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5010503-91.2020.8.12.0701, rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, julgado em 06/05/2022, DJe de 11/05/2022).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Apelo dos réus, sucessores do devedor.
Falecimento do devedor originário dois anos antes da propositura da ação
. Protesto do título realizado depois do falecimento. Bem apreendido. Não comprovação da constituição em mora. Óbito que se tornou conhecido já nos primeiros estágios do processo.
Impossibilidade de sucessão processual do espólio ou dos herdei
r
os
,
dado que o falecimento do devedor originário não se deu durante o curso do processo, mas anteriormente
. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação de rigor, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Apreensão irregular do bem. Súmula nº 72 do C. STJ. Inversão do ônus sucumbencial, com determinação de restituição do bem apreendido indevidamente ou seu equivalente em dinheiro, caso tenha havido a alienação. Recurso provido, com determinação.”

(TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0001910-74.2007.8.26.0145, rel. Des. Alfredo Attié, julgado em 30/11/2011, data de registro: 30/11/2021)

Apesar de ser perfeitamente crível o argumento da autora de que, ao ingressar com a presente ação, não detinha informação de que o requerido já havia falecido, entendo não ser possível o pretendido aproveitamento de atos processuais e nem mesmo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de dar continuidade ao processo em face do herdeiro que compareceu aos autos e contestou os pedidos, dada a inaplicabilidade, reitero, do art. 110 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
”.

A respeito da tese recursal de que deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial, parece-me medida inócua, já que a presente ação tornou-se impróspera desde o momento em que noticiado o falecimento do requerido antes de sua propositura, ou seja, nada havia que pudesse ser feito pela autora para remediar o indevido ajuizamento em face daquele que não mais ostentava aptidão de ser titular de direitos e obrigações, sendo apenas lamentável que tal circunstância não tenha sido observada, com a consequente extinção do processo em momento anterior, em vez das sucessivas suspensões de sua tramitação, tal qual ocorrido.

Invoca a apelante, ainda, o disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, por entender que caberia ao juiz oportunizar-lhe a sanação do vício, antes de acolher, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não tem razão a apelante, já que a proibição da chamada “decisão surpresa” – que se traduz na observância efetiva do princípio do contraditório, por ser fundamental a colaboração das partes para a construção das decisões no desenrolar do processo – torna-se medida prescindível quando não é possível a sanação da mácula, conforme pretendido pela apelante, dada a impossibilidade de se promover a substituição processual na hipótese em apreço.

Por fim, não tem razão a apelante ao postular a exclusão de sua condenação ao pagamento de verba honorária ao advogado do herdeiro que compareceu aos autos e contestou os pedidos, e assim entendo com fundamento no princípio da causalidade, haja vista que foi a pedido da autora que ocorreu a sua citação (fl. 103) e, consequentemente, a necessidade de contratar advogado para promover a sua defesa no presente feito.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
fixo
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
3
.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________________________________________

1
Art. 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

2
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

3
R$ 20.279,39 (vinte mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), em 07/08/2012.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.